Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR. NULIDADE. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. IMÓVEL RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO. VALORES EXORBITANTES. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉBITOS IRREGULARES. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC.

1. Afasta-se a preliminar de nulidade do julgado diante da inocorrência da alegada inversão do ônus da prova por ocasião da sentença quando a análise da distribuição do ônus probatório se deu por aplicação direta do artigo 373, II, do CPC.
2. O atributo da presunção da legitimidade do ato administrativo possui caráter relativo, e deve ser afastado quando comprovada a exorbitância de cobrança com base em faturas que expressam consumo inverossímil, fora da realidade, mormente em razão do hidrômetro estar instalado em imóvel residencial.
3. Se o consumo é aumentado em proporção dezenas de vezes superior ao período anterior e subsequente da medição impugnada, deve a companhia responsável pela distribuição e comercialização da água demonstrar eventual alteração na rotina do consumidor, sendo insuficiente, para emprestar legitimidade ao consumo exorbitante, a justificativa de que cumpre ao usuário comprovar que não há vazamento das instalações internas do imóvel.
4. Configurada a sucumbência parcial e não equivalente, correta a fixação dos honorários em desfavor da sucumbente, com base em percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, na hipótese, a diferença entre o valor cobrado indevidamente e o valor da média das faturas subsequentes, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.